Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é o indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. Os pedidos formulados decorrem unicamente da relação jurídica havida entre as partes, sendo certo que o autor deseja que o réu sofra as consequências de sua inadimplência, o que evidencia a legitimidade ativa.

2. Por força da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser verificada em abstrato, segundo as alegações vertidas pela autor na petição inicial. A pertinência subjetiva é nítida, porque extraída do contrato objeto da monitória, em que ambas as partes figuram. É forçoso concluir que o réu possui legitimidade passiva para a causa.

3. A lei autoriza a eleição de foro, conforme disposto no artigo 63 do Código de Processo Civil. Em se tratando de contrato de compra e venda celebrado no âmbito de uma relação comercial, envolvendo atividade empresarial cujo risco era inteiramente conhecido pelas partes e, pressupondo que os celebrantes, enquanto adultos, capazes e empresários, tivessem condições de estimar os ônus e bônus da relação jurídica firmada, deve-se prevalecer o foro de eleição.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.